Tribunal: TJSP
Processo: 1012869-85.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
SEGURO DPVAT - Ação de cobrança de indenização securitária - Lesão decorrente de acidente de trânsito - Sentença de procedência - Apelo da ré - Preliminares de nulidade por violação ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e de cerceamento de defesa - Rejeição - Prova documental suficiente a revelar a existência de nexo de causalidade entre a lesão e o acidente - Percentual

Ementa:
SEGURO DPVAT - Ação de cobrança de indenização securitária - Lesão decorrente de acidente de trânsito - Sentença de procedência - Apelo da ré - Preliminares de nulidade por violação ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e de cerceamento de defesa - Rejeição - Prova documental suficiente a revelar a existência de nexo de causalidade entre a lesão e o acidente - Percentual indenizatório fixado de acordo com a tabela SUSEP - Honorários advocatícios e encargos - Sucumbência mínima da ré - Condenação do autor ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios - Recurso acolhido para essa finalidade - Apelação parcialmente provida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425462
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012869-85.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é apelado
VIVALDO CUSTODIO DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012869-85.2018.8.26.0506 -Voto no 16.161
2
VOTO No 16.161
APELAÇÃO No 1012869-85.2018.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO (4a VARA CÍVEL)
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
APELADO: VIVALDO CUSTODIO DE ARAUJO
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: LOREDANA HENCK CANO DE CARVALHO
SEGURO DPVAT - Ação de cobrança de indenização securitária - Lesão
decorrente de acidente de trânsito - Sentença de procedência - Apelo da
ré - Preliminares de nulidade por violação ao disposto no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil e de cerceamento de defesa - Rejeição - Prova
documental suficiente a revelar a existência de nexo de causalidade
entre a lesão e o acidente - Percentual indenizatório fixado de acordo
com a tabela SUSEP - Honorários advocatícios e encargos -
Sucumbência mínima da ré - Condenação do autor ao pagamento das
despesas processuais e de honorários advocatícios - Recurso acolhido
para essa finalidade - Apelação parcialmente provida
A sentença de fls. 207/210, cujo relatório é adotado,
complementada pela decisão de fls. 232/233 proferida em sede de embargos
de declaração, julgou procedente a ação para condenar a ré a pagar
indenização decorrente do seguro obrigatório no valor de R$ 337,50
(trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), com correção monetária
pelos índices da tabela prática de atualização de débitos judiciais deste
Egrégio Tribunal de Justiça desde a data do sinistro até o efetivo pagamento e
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Considerando a
sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos
honorários fixados em R$ 800,00.
Apela a ré (fls. 236/259) suscitando preliminar de nulidade
por violação ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e de
cerceamento de defesa pela necessidade de complementação do laudo
pericial. No mérito, pede a reforma da sentença para que a ação seja julgada
improcedente, sustentando a ausência de documentos comprobatórios do
acidente de trânsito e considerando o registro de ocorrência unilateral. Requer
o provimento do recurso para “afastar a condenação imposta, devendo a ação ser julgada
totalmente improcedente, haja vista a impossibilidade de atribuição de invalidez decorrente do acidente de
trânsito”. No mais, pede “seja reconhecida a sucumbência mínima da ré, isentando-a ao pagamento
de custas processuais e verba honorária”, e subsidiariamente, a redução dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012869-85.2018.8.26.0506 -Voto no 16.161
3
advocatícios arbitrados na sentença.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
265/269).
É o relatório.
Consta da inicial que o autor foi vítima de acidente de
trânsito ocorrido em 18 de julho de 2016 e sofreu fraturas em membro
inferior esquerdo, motivo pelo qual formulou pedido administrativo para
receber a indenização referente ao seguro obrigatório, a qual foi negada.
Inconformado, propôs a presente ação postulando a
condenação da ré ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor
de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
Apresentadas contestação (fls. 41/67) e réplica (fls.
125/135) e saneado o processo, foi deferida a produção de prova pericial pelo
IMESC (fl. 161), tendo o laudo pericial sido juntado a fls. 187/194.
A sentença julgou a ação procedente, o que animou a
interposição do presente recurso.
O apelo é apenas da ré, tendo o autor se conformado com
o arbitramento de indenização em valor inferior ao pleiteado.
Fica rejeitada a arguição de nulidade da sentença fundada
em violação ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Primeiro porque, ao contrário do que alega a apelante, os
embargos de declaração por ela opostos contra a sentença foram analisados e
rejeitados a fls. 232/233. E segundo porque o inconformismo em relação à
própria decisão de fls. 232/233, que no entender da apelante, ao rejeitar
embargos de declaração o MM. Juiz de primeiro grau “não logrou suprimir a omissão
apresentada, violou o artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sendo impositiva a
decretação de sua nulidade”, não comporta acolhimento uma vez que não lhe
acarreta qualquer prejuízo, sobretudo diante do efeito substitutivo decorrente
do conhecimento da presente apelação, momento em que serão apreciadas
todas as alegações ventiladas perante o juízo de primeiro grau, na forma
expressamente prevista no artigo 1.008 do Código de Processo Civil (“O
julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”).
A esse propósito, conforme já decidiu o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, “a eventual nulidade da sentença firmada na ausência de fundamentação é
suprida com a análise da matéria no acórdão do Tribunal, em razão do efeito translativo dos recursos,
conforme o teor do art. 512 do CPC” (2a Turma, REsp no 1.038.199/ES, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012869-85.2018.8.26.0506 -Voto no 16.161
4
Ministro Castro Meira, 07.5.2013).
No mesmo sentido: “O efeito substitutivo previsto no art. 512 do CPC
implica a prevalência da decisão proferida pelo órgão superior ao julgar recurso interposto contra o
decisório da instância inferior” (3a Turma, AgRg no REsp no 1.271.800/RS, Relator
Ministro João Otávio de Noronha, 19.9.2013).
A preliminar de cerceamento arguida pelo apelante não
comporta acolhimento uma vez que o laudo pericial é claro quanto à
ocorrência de “(...) dano patrimonial físico sequelar estimado em 2,5% segundo a Tabela do DPVAT.”
(fl. 191) e de “limitação discreta da amplitude dos movimentos do tornozelo esquerdo”, em
caráter permanente (fl. 192), de modo que nada está a justificar o
reconhecimento de sua invalidade ou a necessidade de novos esclarecimentos.
No mérito, o apelo comporta parcial acolhimento.
Não há controvérsia quanto ao valor da indenização a ser
paga, divergindo a ré apenas em relação ao nexo de causalidade entre o
acidente e o dano físico sofrido pelo autor, além da inversão dos encargos de
sucumbência.
Razão, porém, não lhe assiste quanto à ausência de
comprovação do acidente.
Do boletim de ocorrência de fls. 15/16 consta a
informação de que o acidente ocorreu em “18/07/2016 às 07:30 horas”, bem como a
seguinte versão do autor: “Comparece nesta distrital Vivaldo Custodio de Araújo, informando que
no dia 18/07 por volta das 07/30hs se encontrava trafegando pela Av Brasil, quando próximo da Via
Anhangera, a ponta de seu pé esquerdo tocou o solo durante seu percurso ocasionando um “ tranco”
situação que lhe gerou uma lesão. Narra que por meios próprios, procurou atendimento na UBDS Distrital
Norte, posteriormente Hosp Sta Lídia e ainda na Beneficência Portuguesa, sendo constatado uma fratura no
osso tíbia - . O presente registro se faz para requerimento do DPVAT.” (fl. 16).
Por sua vez, da ficha de atendimento ambulatorial de fl. 26
consta a informação de que o autor foi atendido no dia 18 de julho de 2016,
às 08h50, data do acidente, sendo diagnosticado com “fratura no MIE”.
O laudo pericial, por sua vez, informou que “para a confecção
do presente laudo pericial foi realizada anamnese, exame físico e análise dos documentos médico legais de
interesse para a perícia sendo constatado que se envolveu em acidente de trânsito em 18/07/2016. Em razão
do acidente sofreu fratura de tornozelo esquerdo.”, concluindo que “há dano patrimonial físico
sequelar estimado em 2,5% segundo a Tabela do DPVAT”, não deixando dúvidas, portanto,
de que há nexo de causalidade entre as sequelas apresentadas e o acidente.
Ou seja, ainda que o boletim de ocorrência tenha sido
lavrado apenas com as informações prestadas pelo autor, a partir dos
documentos supra aludidos é possível traçar o nexo de causalidade com o
acidente por ele descrito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012869-85.2018.8.26.0506 -Voto no 16.161
5
Ademais, dispõe o artigo 5o, § 1o, alínea “b”, da Lei no
6.194/74 que “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do
dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer
franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no
valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e
na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes
documentos: (...) b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital,
ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos
pessoais”, de modo que o boletim de ocorrência é o meio adequado para provar
a ocorrência do acidente.
Ainda que assim não fosse, não prosperaria a impugnação
acerca do boletim de ocorrência, mormente porque não apresentada
contraprova apta a afastar a veracidade dos fatos nele relatados (artigo 373,
inciso II, do Código de Processo Civil).
Nesse sentido, confira-se:
Seguro obrigatório. Ação de cobrança de seguro DPVAT. Invalidez
parcial e permanente constatada em perícia médica. Percentual apurado
em 6,25%. Ação julgada procedente em parte. Recurso da ré.
Preliminares. Alegação de falta de interesse de agir. Desnecessidade
esgotamento da via administrativa. Impugnação ao Boletim de
Ocorrência. Não acolhimento. Ré que não se desincumbiu de
comprovar fato que afastasse a pretensão autoral. Autora que sofre
queda na condução de sua motocicleta. Indenização devida. Preliminares
rejeitadas. Mérito. Renovação dos argumentos anteriores. Invalidez
parcial e permanente comprovada. Indenização devida, tal como
decidido. Pretensão à incidência de correção monetária a partir da
publicação
da
sentença.
Descabimento.
Recurso
improvido.
(Apelação no 0014321-02.2010.8.26.0451, Relator
Desembargador
Francisco
Occhiuto
Júnior,
14.8.2014)
Preservado o entendimento do MM. Juiz de primeiro grau,
acolhe-se o inconformismo da ré acerca do pedido voltado a condenar o autor
ao pagamento dos encargos de sucumbência.
O autor formulou pedido de condenação da ré ao
pagamento de indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos reais).
Julgada procedente a ação, a sentença impôs condenação
ao pagamento da quantia de apenas R$ 337,50, correspondente a 2,5% do
valor pleiteado na pec ̧a inaugural, o que revela que a ré sucumbiu em parte
mínima e que na forma do artigo 86, parágrafo único, do Código Processual
Civil (“se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas
despesas e pelos honorários”) é o autor quem deve suportar o pagamento dos
encargos de sucumbência.
Sendo assim, acolhida em parte a pretensão recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012869-85.2018.8.26.0506 -Voto no 16.161
6
condena-se o autor ao pagamento das despesas processuais e de honorários
advocatícios de R$ 1.000,00, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, já incluída a majoração de que trata o § 11 do referido
dispositivo legal, ficando observado, porém, que estará o autor isento de tais
encargos enquanto perdurar sua condição de beneficiário da justiça gratuita.
Ante o exposto, o voto eì no sentido de se dar parcial
provimento aÌ apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator